Tribunal: TJDFT
Processo: 0719125-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSTRUMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE. UNIPLAN BÁSICO PARTICIPATIVO. DESINTERESSE DO CONTRATANTE NA MANUTENÇÃO DO PLANO. NOTIFICAÇÃO. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. DEVER DO BENEFICIÁRIO. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CREDOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.